Tribunal: CARF
Processo: 16682.721574/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721574/2021-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.013 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2017
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF N. 02.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ECF. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, da multa no percentual de 3% do
valor omitido, inexato ou incorreto, nos termos do artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
ECD/ECF.
ERROS
E
OMISSÕES.
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIAS DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A alegação de apresentação, durante o procedimento fiscal, das informações
contábeis/fiscais que deveriam constar da ECF não ilide a aplicação da multa
por informação omitida, ainda que se alegue ausência de má-fé e de prejuízo ao
erário. Primeiramente, porque nos termos do art. 136 do CTN a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. Acrescente-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721574/2021-66
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a multa por descumprimento de obrigação acessória –
apresentação da ECF com informações inexatas, incorretas ou omissas, referentes ao ano-
calendário de 2016, no valor histórico de R$ 209.201.604,50. Conforme demonstrativo de
apuração abaixo:

Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.104/1.128), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a cominação de multa pelo descumprimento de obrigação
tributária, seja principal ou acessória, somente pode ser estabelecida por
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

lei, em observância ao princípio da legalidade, assim como devem ser
interpretadas restritivamente;
b) Que o § 2o do art. 8o do Decreto-Lei n.o 1.598/77 é cristalino ao afirmar
que o registro contábil que for necessário para a observância das
disposições tributárias quanto à determinação da base de cálculo do
IRPJ/CSLL, somente será feito com exclusividade nos livros fiscais de que
trata o inciso I, quando não devam constar da escrituração
contábil/comercial;
c) Que dessa forma, somente se configura conduta típica, para fins de
aplicação da penalidade, a não apresentação de livro de apuração de lucro
real que se apresenta como único meio (EXCLUSIVO) comprobatório da
determinação da base de cálculo, e no caso de existir documentos de
escrituração contábil/comercial aptos a demonstrar a regularidade da
determinação da base de cálculo do tributo, não há razão para a aplicação
de uma penalidade cuja ratio é justamente coibir e penalizar práticas que
dificultem à fiscalização e acesso à informação pelo Fisco;
d) Que na escrituração comercial da Impugnante há informações suficientes
para demonstrar a regularidade das exclusões e da base de apuração, e que
a falta de registro das exclusões na parte “B” da ECF não prejudicou em
nada à fiscalização, tanto que antes de qualquer procedimento de
retificação não persistiam quaisquer dúvidas quanto à correição das
exclusões e da base de apuração apresentada;
e) Por fim, que ademais disso, o lançamento da multa isolada não deve
prosperar em razão de atentar contra princípios norteadores da relação
jurídico
tributária,
notadamente
os
princípios
da
razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 04, proferiu o Acórdão n.o 104-010.430 (fls. 1.188/1.201) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 28/08/2017
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

Ano-calendário: 2016
ECD/ECF.
ERROS
E
OMISSÕES.
MULTA
REGULAMENTAR.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIAS DE MÁ-FÉ E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
A alegação de apresentação, durante o procedimento fiscal, das informações
contábeis/fiscais que deveriam constar da ECF não ilide a aplicação da multa
por informação omitida, ainda que se alegue ausência de má-fé e de prejuízo ao
erário. Primeiramente, porque nos termos do art. 136 do CTN a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. Acrescente-se que a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consignou que uma vez instaurado o procedimento de ofício e
constatada infração à legislação tributária, consoante art. 149 do CTN, o crédito tributário deve
ser constituído pela autoridade fiscal, de modo que considerações acerca da aplicação da
penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez tal
penalidade está definida objetivamente na lei.
Dessa forma, pontuou não caber à DRJ efetuar analises acerca da
constitucionalidade da multa aplicada, não havendo possibilidade de afastamento da multa com
base em argumentos principiológicos.
Ademais, salientou que o auto de infração se encontra devidamente
fundamentado, ou seja, a multa por omissão de informações na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) foi lançada com fulcro no art. 16 da Lei 9.779/1999 e no art. 8oA do Decreto-Lei 1.597,
1977, com as inclusões da Lei No 12.973/2014.
Por fim, destacou que no caso concreto, a multa foi lavrada em virtude de omissão
de informação no Livro de Apuração do Lucro Real (eLALUR), consubstanciado no registro
M500 no montante de R$ 13.946.773.634,04. Então considerou não encontrar amparo legal o
argumento da Impugnante, porquanto está correto o enquadramento do fato à norma – DL No
1.598/1977, art. 8oA, inciso II e redução prevista no §3o, inciso II. No caso, foi constatado, no
curso do procedimento fiscal, que a impugnante omitiu informações no LALUR – parte B. No
curso da ação fiscal, a impugnante, somente após intimada pelo Auditor, realizou a retificação.
Assim, a multa de 3%, aplicada com a redução de 50%, tem expressa previsão legal.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.211/1.236), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo. No único ponto que inova defende que se teve
erro nas retenções seria de obrigação destas a sua comprovação.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

4. A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
5. A autoridade fiscal lançou multa regulamentar prevista na legislação tributária,
incidente sobre valor omitido na parte B do eLALUR, conforme demonstrado no
Relatório Fiscal:

6. A empresa autuada, ora Impugnante, aduz em síntese que:
i) a aplicação da multa viola princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco);
ii) no caso em tela, a falta do registro no Lalur não prejudicou a atividade de
fiscalização, porque os relatórios e livros contábeis/comerciais evidenciavam que os
valores excluídos foram devidamente controlados, e que não houve impacto nas bases
tributárias do IRPJ e da CSLL. Então, agiu de boa-fé e não houve qualquer prejuízo ao
erário, tanto que se concluiu pela regularidade da operação antes de qualquer
retificação. Sendo o objetivo da penalidade coibir a prática de erros ou omissões que
dificultem o desenvolvimento da ação fiscal, não há motivos para manutenção da multa
lançada;
iii) a impossibilidade de utilização do artigo 8oA do Decreto Lei 1.598/1977, tendo em
vista que a interpretação do fundamento legal deve observar, obrigatoriamente, o
disposto no §2o do artigo citado. Este é claro em cominar a multa ao sujeito passivo que
deixa de apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do artigo 8o, que por sua vez
se refere aos livros de apuração do lucro real entregues por meio digital. Assim, não se
verifica a subsunção do caso concreto à norma, estando configurada clara violação ao
princípio da legalidade.
7. De início cabe destacar que uma vez instaurado o procedimento de ofício e
constatada infração à legislação tributária, consoante art. 149 do CTN a seguir
transcrito, o crédito tributário deve ser constituído pela autoridade fiscal.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública. (Grifos acrescidos)
7.1. A autoridade lançadora, diante de fato positivado na legislação como passível de
aplicação de penalidade, não cabe decidir pela aplicação ou não da norma legal. Pelo
contrário, por ser a atividade pública plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art. 142 do CTN, a
norma legal não pode ser descumprida:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (Grifos acrescidos)
7.2. Isto posto, haja vista o caráter vinculado da atividade fiscal, considerações acerca
da aplicação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se
podendo, no âmbito administrativo, deixar de efetuar o lançamento em virtude de
critérios subjetivos, contrariando o princípio da legalidade.
7.3. No contexto de arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade, a defesa se refere a
questões relacionadas a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
do não confisco.
7.4. As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
7.5. Nesse contexto, cumpre informar que o exame de validade de multa prevista em lei,
tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder
Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor
do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)”
7.6. Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não há como
afastar a cobrança da multa exigida com base em fundamento de inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
7.7. Em relação ao princípio do não confisco, cumpre esclarecer que, além da previsão
legal já comentada neste voto, vale destacar que o citado princípio constante da
Constituição Federal é dirigido ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que
deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de
confisco. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos.
8. Há uma reclamação específica da Impugnante sobre a subsunção da norma aplicada
ao caso concreto. No entanto, o auto de infração encontra-se devidamente
fundamentado, ou seja, a multa por omissão de informações na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) foi lançada com fulcro no art. 16 da Lei 9.779/1999 e no art. 8oA do
Decreto-Lei 1.597, 1977, com as inclusões da Lei No 12.973/2014.
8.1. O art. 16 da Lei 9.779/1999 tratou genericamente da instituição de obrigação
acessória relativa aos impostos e contribuições administrados pela RFB e conferiu
competência à RFB para estabelecer a forma, o prazo e as condições para seu
cumprimento e o respectivo responsável, inclusive:
“Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.” (grifos
acrescidos)
8.1. A Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação original, impôs as
seguintes sanções ao descumprimento de obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições administrados pela RFB:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos
solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata
ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
8.2. Note-se que foi instituída penalidade pela omissão na prestação de informação
relativa a obrigação acessória, quando solicitada, bem como, pelo cumprimento de
obrigação acessória com informação omitida, inexata ou incompleta.
8.3. Posteriormente, foi instituído o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) pelo
Decreto no 6.022, de 22/01/2007, para fins fiscais e previdenciários, consistindo em
instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e
autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal,
mediante fluxo único, computadorizado, de informações, cujos livros e documentos
serão emitidos em forma eletrônica, sem dispensa da manutenção dos livros e
documentos na forma e prazos previstos na legislação (arts. 1o e 2o).
8.4. Consoante art. 3o, §§1o e 3o, do referido Decreto, os usuários do Sped, entre os
quais a RFB, no âmbito de suas respectivas competências, deverão estabelecer a
obrigatoriedade, periodicidade e prazos de apresentação de livros e documentos, por
eles exigidos, por meio do Sped; podendo exigir, a qualquer tempo, informações
adicionais necessárias ao desempenho de suas atribuições.
8.5 Mencionado Decreto ainda conferiu à RFB competência para expedir, em sua
respectiva área de atuação, normas complementares (art. 8o).
9. Mais adiante, com a edição da Lei no 12.973, de 2014, o art. 8o A do Decreto Lei
1.598, de 1977, aplicado ao caso concreto pela fiscalização, assim ficou o regramento
legal para imposição da multa objeto da presente autuação:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos pelas leis
comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), por mês-calendário ou
fração, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração, limitada a 10%
(dez por cento) relativamente às pessoas jurídicas que deixarem de apresentar ou
apresentarem em atraso o livro; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

§ 1o A multa de que trata o inciso I do caput será limitada em: (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas jurídicas que no ano-calendário
anterior tiverem auferido receita bruta total, igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais); (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se
enquadrarem na hipótese de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 2o A multa de que trata o inciso I do caput será reduzida: (Incluído pela Lei no 12.973,
de 2014)
I - em 90% (noventa por cento), quando o livro for apresentado em até 30 (trinta) dias
após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - em 75% (setenta e cinco por cento), quando o livro for apresentado em até 60
(sessenta) dias após o prazo; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - à metade, quando o livro for apresentado depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
IV - em 25% (vinte e cinco por cento), se houver a apresentação do livro no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o A multa de que trata o inciso II do caput: (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
I - não será devida se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões
antes de iniciado qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
II - será reduzida em 50% (cinquenta por cento) se forem corrigidas as inexatidões,
incorreções ou omissões no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
§ 4o Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser utilizado o
lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do último período de
apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do período a que se refere a
escrituração. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 5o Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, aplica-se o disposto no art. 47
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, à pessoa jurídica que não escriturar o livro de
que trata o inciso I do caput do art. 8o da presente Lei de acordo com as disposições da
legislação tributária. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(...) grifos acrescidos

11. No caso concreto, conforme já destacado no Relatório Fiscal, a multa foi lavrada em
virtude de omissão de informação no Livro de Apuração do Lucro Real (eLALUR).
Então não encontra amparo legal o argumento da Impugnante, porquanto está correto o
enquadramento do fato à norma – DL No 1.598/1977, art. 8oA, inciso II e redução
prevista no §3o, inciso II. No caso, foi constatado, no curso do procedimento fiscal, que
a impugnante omitiu informações no LALUR – parte B. No curso da ação fiscal, a
impugnante, somente após intimada pelo Auditor, realizou a retificação. Assim, a multa
de 3%, aplicada com a redução de 50%, tem expressa previsão legal.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

11.1. Regulamentando a matéria, a IN RFB no 1.422/13, com redação da IN RFB no
1.574/15, assim dispôs em seu art. 6o:
Art. 6o A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3o,
ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, com redação dada pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014.
12. Também não merecem prosperar os argumentos sobre ausência de má-fé da parte da
Impugnante e ausência de dano ao erário, já que, como já mencionado, a observância da
legislação que determina o lançamento é obrigatória, a teor do § único, do art. 142, da
Lei no 5.172/66 – CTN. Nesse sentido, ao verificar a ocorrência do fato obrigacional
previsto normativamente, de forma concreta, é dever da autoridade administrativa
formalizar a pretensão, sob pena de responsabilidade funcional.
12.1. Ademais, vale ressaltar o disposto no art. 136 do CTN, segundo o qual “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato”. Tal preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade de
natureza tributária, que só em casos excepcionais exige seja demonstrado o elemento
volitivo para caracterizar o tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
13. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para determinar a
manutenção integral do crédito tributário lançado, nos termos do presente voto.

Por um lado é lastimável que uma empresa como a Recorrente que conta com
capital público, tenha procedido a uma omissão no LALUR em montante que superam os R$ 13
bilhões de reais, e para as quais as justificativas apresentadas de supostas dificuldades de
parametrização de sistema, para uma empresa do porte da Recorrente, é absolutamente
irrazoável.
Entretanto, por outro lado, não posso deixar de registrar minha posição pessoal
contrário ao formato jurídico da multa estabelecida, que sem qualquer limitador pode chegar a
montantes como o objeto do presente lançamento, mesmo sem necessariamente ter
consequências diretas na falta de recolhimento de tributos. É uma penalidade que na mais
absoluta concepção da palavra, chega a ser cruel e efetivamente confiscatória.
Entretanto, como muito bem esclarecido pela decisão recorrida, trata-se de
dispositivo legal expresso, e este Conselho não tem competência legal para afastar a aplicação de
lei ou enfrentar alegações atinentes à constitucionalidade.
Nesse sentido, em situações semelhantes esta mesma TO assim se posicionou de
forma unânime:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014, 2015
ECF. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

A apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real com incorreções ou
omissões, acarretará a aplicação, ao infrator, da multa no percentual de 3% do
valor omitido, inexato ou incorreto, nos termos do artigo 8o-A do Decreto-Lei
no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO
PÚBLICO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, sendo as
obrigações acessórias instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, o prejuízo decorrente de seu descumprimento está presumido pelo
legislador. (Acórdão n. 1401-004.272 de 11 de março de 2020 – Relator Cons.
Eduardo Morgado Rodrigues)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR OMISSÃO EM ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL ECF.
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar
o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8oA da nova redação do Decreto-lei
no 1.598/77, que foram observadas pela autoridade fiscal.
Reduz-se, entretanto, a multa aplicada por força da alocação repetida de
valores de informações tidas como incorretas/inexatas na base de cálculo da
multa, provenientes de dois demonstrativos com a mesma informação inexata
(mesmo valor). (Acórdão n. 1401-005.497 de 18 de maio de 2022 – Relator
Cons. Cláudio de Andrade Camerano)

Também de minha Relatoria pode-se citar o Acórdão no 1401-004.140, de 22 de
janeiro de 2020, da relatoria do Ilustre Conselheiro Daniel Ribeiro Silva:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA - APRESENTAÇÃO DA ECF COM OMISSÕES
A lei que prevê a penalidade não indica qualquer conduta que possa dispensar
o cumprimento da obrigação acessória determinada, exceto as condutas
previstas nos incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977,
com redação dada pela Lei no 12.973/2014, que foram observadas pela
autoridade fiscal. O lançamento foi devidamente demonstrado faticamente e
fundamentado na legislação pertinente, sendo ato administrativo vinculado,
portanto, obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.013 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721574/2021-66

Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente.

Quanto às alegações de inconstitucionalidade aplicável a Súmula 02 do CARF.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1252
DF CARF MF
Original